Tribunal: TJES
Processo: 5001436-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001436-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROQUE BUZELLI
AGRAVADO: MARIA MARLETE RAMOS e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001436-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROQUE BUZELLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
AGRAVADO: MARIA MARLETE RAMOS, LUIZ FERNANDO AZEVEDO DE CASTRO - EPP, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) AGRAVADO: GILMAR GERALDO BARBOSA CARNEIRO - ES18352-A, LARESSA TREVIZANI CARNEIRO - ES18377
Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CAPUA DALLAPICULA - ES5715
Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
José Roque Buzelli
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca/ES, que nos autos do processo nº 0000609-60.2016.8.08.0054, homologou a transação realizada pelos agravados, julgando extinto o feito originário em relação aos requeridos
Luiz Fernando Azevedo de Castro - EPP e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
, e determinando o prosseguimento da lide entre a requerente,
Maria Marlete Ramos
, e o ora agravante, requerido na origem.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2187048): i) que os efeitos do acordo realizado entre os agravados devem se estender para ele, com a consequente extinção do feito originário também em relação a si; ii) que a r. sentença deve ser anulada, considerando a existência de
error in procedendo
.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 2585896).

A agravada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 2696920).

Os agravados Luiz Fernando Azevedo de Castro e Maria Marlete Ramos deixaram transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001436-41.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROQUE BUZELLI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A
AGRAVADO: MARIA MARLETE RAMOS, LUIZ FERNANDO AZEVEDO DE CASTRO - EPP, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogados do(a) AGRAVADO: GILMAR GERALDO BARBOSA CARNEIRO - ES18352-A, LARESSA TREVIZANI CARNEIRO - ES18377
Advogado do(a) AGRAVADO: VLADIMIR CAPUA DALLAPICULA - ES5715
Advogados do(a) AGRAVADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, RODRIGO ZACCHE SCABELLO - ES9835-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0000609-60.2016.8.08.0054, homologou a transação realizada pelos agravados, julgando extinto o feito originário em relação aos requeridos Luiz Fernando Azevedo de Castro - EPP e Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, e determinando o prosseguimento da lide entre a requerente, Maria Marlete Ramos, e o ora agravante, requerido na origem.

Analisando novamente o recurso, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 2585896).

No presente caso, não assiste razão ao agravante em seu pleito recursal, considerando que em casos de responsabilidade civil de natureza solidária não há óbice para que o credor formalize acordo parcial com apenas um ou mais de um devedor solidário.

O acordo realizado e anexado no ID 2187209, foi expresso ao contemplar somente os agravados, assim como também não deixou dúvidas ao prever que o processo originário teria o seu prosseguimento normal em face do agravante.

Revela-se incabível, portanto, a pretensão do agravante em ver os efeitos do acordo estendidos a si.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

1. "A transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). 2. A quitação foi realizada exclusivamente em relação à empresa Icatú Seguros, destacando a parte autora, expressamente, que não existe obrigação de fazer a ser cumprida pela ré Icatú Seguros S.A. quanto aos objetos da demanda. Persiste, desse modo, a obrigação a ser cumprida pelas demais requeridas.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024030200513, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

De igual forma, não há, por parte do magistrado singular, o cometimento de qualquer
error in procedendo
capaz de macular a correção da r. decisão ora combatida, vez que a homologação do acordo celebrado entre os agravados respeitou as formalidades legais.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO OUTRO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, não assiste razão ao agravante em seu pleito recursal, considerando que em casos de responsabilidade civil de natureza solidária não há óbice para que o credor formalize acordo parcial com apenas um ou mais de um devedor solidário. 2. O acordo realizado e anexado no ID 2187209, foi expresso ao contemplar somente os agravados, assim como também não deixou dúvidas ao prever que o processo originário teria o seu prosseguimento normal em face do agravante. 3. Revela-se incabível, portanto, a pretensão do agravante em ver os efeitos do acordo estendidos a si. 4. De igual forma, não há, por parte do magistrado singular, o cometimento de qualquer
error in procedendo
capaz de macular a correção da r. decisão ora combatida, vez que a homologação do acordo celebrado entre os agravados respeitou as formalidades legais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.